Tribunal: TCU
Processo: 012.007/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 714/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.007/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Prudente de Fontes (XXX.787.641-XX); Claudia Guimaraes Pedro Godoy (XXX.361.779-XX); Cristina Fernandes de Oliveira Buckley (XXX.910.557-XX); Eliana Maria Campos (XXX.618.432-XX); Nazare do Socorro Goncalves do Rosario Zuardi (XXX.414.242-XX); Rosangela Rodrigues (XXX.658.961-XX); Sandra Elisabete Alves dos Santos (XXX.541.198-XX); Simone Maria dos Santos Galvao Souza (XXX.128.881-XX); Solange Maria Rangel (XXX.072.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.